Tribunal: TJES
Processo: 0000366-07.2021.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-07.2021.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: JOSE MANTOVANI FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 0000366-07.2021.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES

RECORRIDO JOSÉ MANTOVANI FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANDRE GUASTI MOTTA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. ENFERMEIRA. MUNICIPAL. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDAS. CONTRATAÇÃO ININTERRUPTA. FGTS DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte requerente que esta foi admitida aos serviços do Requerido no ano de 1996, para exercer a função de vigilante, através de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, sem concurso público, sendo o seu contrato sucessivamente aditado até 31/12/2020, conforme se verifica dos contratos em anexo. Assim, aduz que, ao se analisar referidos contratos e seus sucessivos aditivos, observa-se que se deve aplicar o Regime Celetista, uma vez que sem a existência de concurso público tal forma de contratação e eventual contrato celebrado é nulo, como tem decidido nossos Tribunais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para e, via de consequência,
CONDENO
o Município de Marilândia ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida, excluindo-se as parcelas vencidas após o limite de 05 anos contados de forma retroativa à propositura da ação, nos contratos firmados cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos,parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, calculados com base nos juros aplicados às cadernetas de poupança, cujos valores serão apurados em momento oportuno, devendo o pagamento ser realizado por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ou Precatório, a depender do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Município de Marilândia apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação ao pagamento das parcelas de FGTS, alegando, para tanto, que, visando a continuidade dos serviços públicos, a administração não teve outra alternativa senão realizar sucessivas contratações temporárias, até que fosse viabilizado novo concurso público, além de preencher os cargos vacantes não assumidos pelos aprovados. Ainda, defende que não pode esta municipalidade ser penalizada por implementar seu objetivo primário, qual seja, a defesa do interesse público. Por fim, sustenta a impossibilidade de Intervenção do Judiciário na alteração de remuneração dos servidores.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise ao conjunto provas dos autos, bem como dos demais documentos acostados à exordial, que o Recorrido fora contratado pelo Recorrente para exercer o cargo de Vigilante, sob regime de designação temporária, no período de 1996 à 31/12/2020.

Em que pese a alegação das contratações sucessivas diante da necessidade em atender o interesse público, entendo que,

pela sucessão de contratos firmados entre o autor e o Município, é notório que os contratos não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal e descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade da contratação.

Neste contexto, o STJ, assim, entende:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS. VALOR DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o Supremo Tribunal Federal, que, no RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013, sob regime de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, asseverou serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Na mesma linha, precedentes do TJ/ES:

AGRAVO INOMINADO
NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a aplicação do sobrestamento do processo (conforme determinado pelo STF na ADI nº 5090), pois a discussão travada no âmbito destes autos (nulidade dos contratos temporários firmados entre a Autora e o Município de Ibatiba e o direito da primeira ao recebimento dos depósitos referentes ao FGTS) diverge do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2. Da análise dos documentos de fls. 12/15, resta latente o grande lapso temporal pelo qual perduraram as contratações (fevereiro de 2015 a dezembro e 2018), ainda que renovadas sob o manto de novos contratos, para um cargo de natureza essencial e, sobretudo, de dever intrínseco do próprio ente público (educação pública), o que afasta por completo qualquer exigência transitória e emergencial suscetível de contratação excepcional. 3. A matéria ora discutida encontra-se consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito do RE nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, definiu que É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados .
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064190005658, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - CONTRATO NULO FGTS DEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.
2 - Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo, não cuidando o Município, também, de demonstrar a transitoriedade do vínculo. 3 - A matéria restou sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: Súmula 22: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
4 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190051649, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Inclusive, a própria municipalidade afirma que
“(...) de certo que a forma em que ocorrera a contratação em comento não foi a mais adequada à luz da Constituição”.

À vista disso, é evidente que as contratações, ora discutidas, não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, serem consideradas nulas e devido será o FGTS, ora pleiteado.

No mesmo sentido, a sentença do juízo primevo está em perfeita observância à Súmula 22 do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
:

“
É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador

cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.

Condeno o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)